Tribunal: STF
Processo: HC 269457
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente denunciado pela prática dos crimes de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998) e de sonegação fiscal, por duas vezes (art. 1º, II, da Lei 8.137/1990). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca “determinar o trancamento da ação penal em relação ao ‘fato 1’ da denúncia”, ao argumento da insignificância da conduta, destacando que “o suposto valor suprimido de tributos na primeira imputação (fato 1) não se pode somá-lo ao valor da suposta sonegação prevista no (fato 02) da denúncia”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016). 

    4. De todo modo, considerado o montante total sonegado de R$ 52.714,27 (cinquenta e dois mil setecentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) — valor que não pode ser tido como irrelevante ou insignificante —, bem como a ofensa a interesses relevantes do Estado e da coletividade e o registro de reiteração criminosa, revela-se inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta do agente. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.